Tribunal: TJSP
Processo: 1054330-94.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de exigir contas cumulada com pretensão condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e indenizatória de dano moral julgada improcedente – Liquidação do contrato de financiamento para aquisição de automóvel, garantido por alienação fiduciária, após entrega voluntária do bem – Contas apresentadas pela credora impugnadas pela devedora – Sentença onde, além de se

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de exigir contas cumulada com pretensão condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e indenizatória de dano moral julgada improcedente – Liquidação do contrato de financiamento para aquisição de automóvel, garantido por alienação fiduciária, após entrega voluntária do bem – Contas apresentadas pela credora impugnadas pela devedora – Sentença onde, além de se rechaçar genericamente a impugnação apresentada pela devedora às contas, não indicou o saldo, na forma exigida pelo artigo 552, do Código de Processo Civil – Processo anulado desde a sentença, inclusive – Apelação provida em parte para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1054330-
94.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REDPAR
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA
EIRELI,
são
apelados
BMW
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
e
MELHADOS ADVOGADOS ASSESSORIA DE COBRANÇA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte à apelação
para anular o processo. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1054330-94.2018.8.26.0002 – VOTO No 39.880 – FAMR
2/5
APELAÇÃO No 1054330-94.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: REDPAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
APELADAS:
BMW
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO e MELHADOS ADVOGADOS ASSESSORIA DE COBRANÇA
VOTO No 39.880
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ação de exigir contas cumulada
com pretensão condenatória ao cumprimento de obrigação de
fazer e indenizatória de dano moral julgada improcedente

Liquidação do contrato de financiamento para aquisição de
automóvel, garantido por alienação fiduciária, após entrega
voluntária do bem – Contas apresentadas pela credora
impugnadas pela devedora
Sentença onde, além de se
rechaçar genericamente a impugnação apresentada pela
devedora às contas, não indicou o saldo, na forma exigida
pelo artigo 552, do Código de Processo Civil
Processo
anulado desde a sentença, inclusive Apelação provida em
parte para esse fim.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
improcedência das pretensões de exigir contas, de condenação ao cumprimento
de obrigação de fazer e de indenização de dano moral derivadas de
financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária em garantia,
consideradas boas as contas apresentadas pela ré/financeira, sem existência de
saldo em favor da autora/financiada, que foi condenada ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
Inconformada, a autora alega, inicialmente, que teve seu
direito de defesa cerceado com o julgamento antecipado da lide, pois a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1054330-94.2018.8.26.0002 – VOTO No 39.880 – FAMR
3/5
foi proferida quando ainda não expirado o prazo para o oferecimento de réplica
que, embora apresentada dentro do prazo legal, não foi considerada no
julgamento de primeiro grau. Alega que o documento de fl. 157 é mera cópia de
uma nota de débito emitida por terceiro estranho ao processo. Ressalta que nos
boletos emitidos pelo BANCO DAYCOVAL (fls. 158/159) consta como beneficiária
a empresa PERSONAL SERVIÇOS DE TRANSCRIÇÃO DOCUMENTAL EIRELI
ME e pagador CARBIZZ MOBILIDADE AUTOMOTIVA LTDA, empresas estas
também estranhas à lide. Aduz que o recibo de fl. 163 não está assinado,
faltando-lhe autenticidade. Pontua, ainda, que os boletos emitidos pelo BANCO
DAYCOVAL (fls. 165/168) não possuem autenticação digital, razão pela qual não
podem ser considerados válidos. Ressalta que as despesas da venda foram
suportadas pelo comprador, razão pela qual não há se falar em correção das
contas apresentadas e saldo credor em favor do agente financeiro. Nega a
existência de multas e débitos incidentes sobre o veículo estimados em R$
11.912,85. Ressalta que não há possibilidade da cobrança de honorários
advocatícios na hipótese de entrega amigável do bem, estimados em R$
4.860,00, tampouco de taxa pela regularização de documentos, na ordem de R$
10.759,91. Assinala que o automóvel foi entregue sem que houvesse
inadimplemento ou ação ajuizada, do que infere ser ilegítima a cobrança sob a
rubrica de “custas judiciais”, no elevado valor de R$ 16.619,91.
Recurso tempestivo, preparado e respondido apenas pela
BMW FINANCEIRA, com preliminar de inadmissibilidade por falta de recolhimento
do preparo.
O pedido de gratuidade foi indeferido, seguindo-se o
recolhimento do preparo no prazo fixado (fls. 305/306 e 313/315).
É o relatório.
Com o recolhimento do preparo pela apelante no prazo
assinalado, tem-se por prejudicada a preliminar de deserção arguida nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1054330-94.2018.8.26.0002 – VOTO No 39.880 – FAMR
4/5
contrarrazões.
O apelo deve, portanto, ser conhecido.
A apelante firmou cédula de crédito bancário em favor da
apelada para financiamento de automóvel, com cláusula de alienação fiduciária
em garantia, sendo certo que, diante da inadimplência da apelante em relação ao
pagamento da última parcela, de maior valor, o veículo alienado foi entregue
amigavelmente à apelada.
É cediço que em situações como esta o devedor tem o
direito de exigir do credor a prestação de contas da liquidação do contrato, em
especial da quantia obtida com a venda extrajudicial do bem apreendido e sua
imputação no pagamento do saldo devedor contratual.
No presente caso, embora a apelada não tenha prestado
contas espontaneamente ao apelante, exigiu o pagamento de saldo devedor, com
inscrição do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito, pairando dúvida
sobre a liquidação do contrato, fato que ensejou a propositura desta ação em
face da apelada e da banca de advogados que a representou no episódio.
A apelada apresentou as contas da liquidação do contrato,
indicando saldo original em seu favor de R$ 15.619,91 (fl. 126). Essas contas
foram impugnadas pelo apelante que, de seu lado, sustentou ser credor da
quantia de R$ 52.000,00, seguindo-se a r. sentença de improcedência da ação.
É caso de provimento parcial da apelação.
Não, propriamente, porque cerceado o direito de defesa da
apelante pelo fato de a sentença ter sido proferida no prazo para apresentação
da réplica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1054330-94.2018.8.26.0002 – VOTO No 39.880 – FAMR
5/5
Simples leitura da sentença demonstra que a réplica foi
considerada no julgamento da causa, de forma que, por esse motivo, não é caso
de anulação do “decisum”.
Todavia, olvidou o D. magistrado sentenciante a regra do
artigo 552, do Código de Processo Civil, posto que na sentença deixou de apurar
o saldo, de modo a servir de título executivo.
Não bastasse isso, bem é de se ver também que na
sentença as objeções apresentadas pela apelante foram examinadas
genericamente, sem análise detida das impugnações, v.g., à verba cobrada a
título de honorários pela entrega amigável do veículo, a alegação de despesas
com a venda extrajudicial do bem terem sido suportadas pelo comprador, a
exibição de documentos demonstrativos de despesas sem autenticação e
emitidos por empresas estranhas às partes.
Não há como subsistir sentença proferida sem o exame
efetivo e não meramente genérico das objeções suscitadas e, no caso específico
da ação de exigir contas, sem a indicação do saldo credor ou devedor ou
mesmo zero de modo a que possa constituir título executivo.
Isto posto, voto pelo provimento parcial da apelação para
anular o processo desde a sentença, inclusive, de modo a que outra seja
proferida com a resolução efetiva das objeções às contas apresentadas e com a
indicação do saldo, em obediência à regra do artigo 552, do Código de Processo
Civil.
SÁ DUARTE
Relator